Tribunal: TJSP
Processo: 1020637-20.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER – Sentença de improcedência do pedido principal e procedência da reconvenção – APELAÇÃO DA AUTORA-RECONVINDA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma. Cobrança à vista não se confunde com a cobrança antecipada ou prévia, na medida em que esta condiciona o recebimento dos contêineres ao prévio pagamento da demurrage. Prática que não pode ser admitida, por

Ementa:
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER – Sentença de improcedência do pedido principal e procedência da reconvenção – APELAÇÃO DA AUTORA-RECONVINDA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma. Cobrança à vista não se confunde com a cobrança antecipada ou prévia, na medida em que esta condiciona o recebimento dos contêineres ao prévio pagamento da demurrage. Prática que não pode ser admitida, por absoluta incompatibilidade com a boa-fé objetiva, restando evidenciada a mora da credora. Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.